Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE EXCEPCIONAL DO DETRAN/DF. RESISTÊNCIA AO REGISTRO DO COMUNICADO DE VENDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAZENDA PÚBLICA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DA ANOTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA. EMISSÃO DE NOVO DUT/CRV. OBSTÁCULO ADMINISTRATIVO QUE DEVE SER SUPERADO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto à existência de interesse do DETRAN/DF na veracidade dos registros públicos, bem assim quanto ao anterior julgado desta Turma que previu a desnecessidade de vistoria. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.